Tribunal: STF
Processo: AI 249470
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-
se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de
liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo
judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica
do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se
um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele
encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança
jurídica, ensejadas pela preclusão.